Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal. Reserva de contingência. Competência legislativa. Equilíbrio fiscal. Inconstitucionalidade formal e material. Ação julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal impugnando o § 1o do art. 31 e o parágrafo único do art. 50 da Lei Distrital no 7.549/2024 (LDO 2025), que estabelece percentual da reserva de contingência e sua destinação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o interesse de agir quanto à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 50; (ii) a inconstitucionalidade formal do § 1o do art. 31 por invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro e orçamentário; (iii) a inconstitucionalidade material do mesmo dispositivo por violação ao princípio do equilíbrio fiscal e da separação de poderes.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse de agir – e nem se admite - ação direta de inconstitucionalidade de disposição de lei já revogado -- o parágrafo único do art. 50 da L. 7.549/2024, revogado pela L. 7.667/25, de 15.5.25, ou seja, antes de se ajuizar a ação, ajuizamento ocorrido 25.5.25.
4. O § 1o do art. 31 da LDO 2025, ao fixar a reserva de contingência em 3,5% da receita corrente líquida, não invade a competência da União, que não estabeleceu na Lei de Responsabilidade Fiscal percentual fixo para a reserva, cabendo aos entes subnacionais, a cada exercício financeiro, definir o montante conforme suas realidades locais.
5. Não afronta o princípio do equilíbrio fiscal o percentual fixado para reserva de contingência, quando esse observou parâmetro dos anos anteriores e não foram apresentados dados concretos que evidenciem que o aumento de 0,5% caracteriza interferência excessiva no planejamento central do orçamento público ou aumento demasiado da reserva de contingência.
6. Salvo flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário definir se o percentual está ou não elevado, conclusão que exige o exame de políticas públicas e alocação de receitas e despesas, adentrando-se no juízo de conveniência e oportunidade que cabe ao administrador público.
7. A destinação de 2% da receita corrente líquida para emendas parlamentares está prevista no § 4o do art. 31, não impugnado na ação, e deve observar as finalidades legais da reserva de contingência, quais sejam: atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
8. O dispositivo impugnado não confere ao Legislativo poder de gestão orçamentária, tampouco permite uso desvinculado da reserva de contingência, que permanece atrelada às finalidades previstas na LRF, sendo possível o controle de sua aplicação pelos órgãos competentes, não havendo, portanto, ofensa à separação de poderes.
IV. Dispositivo
9. Ação direta de inconstitucionalidade admitida, em parte, e julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 24, I e II; arts. 166 e 169; LODF, arts. 14 e 17; LC 101/2000, art. 5o, III, “b”; L. 7.549/2024, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5598 MC/DF (não aplicável ao caso concreto).